Tribunal: TJBA
Processo: 0502275-34.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502275-34.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: SOLANGE DOS SANTOS FIGUEIREDO Advogado(s): THAIS OLIVEIRA AUGUSTO, MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO TÉCNICA ROBUSTA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de obter a nomeação e posse no cargo público de Agente Comunitário de Saúde, após eliminação do certame com base em laudo da Junta Médica Oficial, que considerou inapta a candidata em razão de hipertensão arterial sistêmica. Sentença julgou procedente o pedido, determinando a nomeação e posse da autora. Recurso de apelação do Município impugna a decisão, especialmente quanto à validade do ato administrativo e ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a exclusão do certame por diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica configura violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da ampla defesa; e (ii) determinar se os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 devem ser reduzidos por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, diante da baixa complexidade da demanda e do valor irrisório da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de exames médicos prévios à posse encontra respaldo legal (Lei nº 11.350/2006, art. 9º) e editalício, sendo legítima a avaliação da aptidão física do candidato desde que observados critérios objetivos e isonômicos. 4. O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo válida a exigência de condições específicas de saúde para o cargo, desde que pautadas em parâmetros técnicos claros e proporcionais às atribuições previstas em lei. 5. A eliminação da candidata com base em laudo genérico da Junta Médica, sem fundamentação técnica robusta que demonstre a incompatibilidade entre a hipertensão controlada e as funções do cargo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. A ausência de possibilidade de apresentação de contraprova médica ou reavaliação por junta diversa caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV). 7. A hipertensão arterial sistêmica, por si só, não configura causa absoluta de inaptidão, especialmente na ausência de comprovação de que a condição clínica inviabiliza, de modo concreto e definitivo, o exercício das atividades do cargo. 8. A Administração Pública, ao excluir candidata aprovada dentro do número de vagas, tem o ônus de demonstrar de forma inequívoca a impossibilidade do exercício funcional, o que não ocorreu no caso. 9. O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos que afetem direitos subjetivos quando ausente motivação idônea ou configurada violação a princípios constitucionais, sem que isso represente invasão indevida no mérito administrativo. 10. A fixação de honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 8º, do CPC nas causas em que o valor da causa é irrisório e o proveito econômico inestimável, sendo adequada a fixação equitativa em R$ 2.000,00 diante da baixa complexidade da causa e da atuação limitada do patrono. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido em parte. Teses de julgamento: 1. A eliminação de candidato aprovado em concurso público por inaptidão física deve estar amparada em motivação técnica idônea, individualizada e proporcional às atribuições do cargo. 2. A ausência de oportunidade de contraditório e de reavaliação médica configura nulidade do ato administrativo excludente. 3. A hipertensão arterial sistêmica, controlada e sem impedimento funcional comprovado, não pode justificar, por si só, a exclusão de candidato em concurso público. 4. O controle judicial do ato administrativo é admissível quando verificada afronta à legalidade, à razoabilidade ou aos direitos fundamentais do administrado. 5. A fixação de honorários advocatícios em causas de valor irrisório e baixa complexidade deve observar os critérios de equidade previstos no art. 85, § 8º, do CPC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0502275-34.2017.8.05.0039, de Camaçari, em que figuram, como apelante, o Município de Camaçari e, como apelada, Solange dos Santos Figueiredo. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial à apelação. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça